Tribunal: TJPA
Processo: 0057747-91.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0057747-91.2012.8.14.0301

APELANTE: LEILA KLAUTAU ACATAUASSU NUNES, HUGO KLAUTAU ACATAUASSU NUNES, OMIR NOVO FARIA, EDUARDO DE AMORIM ACATAUASSU NUNES, BRUNA KLAUTAU ACATAUASSU FARIA, FLAVIA KLAUTAU ACATAUASSU NUNES, HEITOR ACATAUASSU FARIA, PORTE ENGENHARIA LTDA

APELADO: PORTE ENGENHARIA LTDA, LEILA KLAUTAU ACATAUASSU NUNES, HUGO KLAUTAU ACATAUASSU NUNES, OMIR NOVO FARIA, EDUARDO DE AMORIM ACATAUASSU NUNES, BRUNA KLAUTAU ACATAUASSU FARIA, FLAVIA KLAUTAU ACATAUASSU NUNES, HEITOR ACATAUASSU FARIA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/MARÇO/2025.

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0057747-91.2012.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: PORTE ENGENHARIA LTDA.

ADVOGADO: ARTHUR SISO PINHEIRO – OAB/PA nº 17.657.

AGRAVADO: BRUNA KLAUTAU ACATAUASSU FARIA, EDUARDO DE AMORIM ACATAUASSU NUNES, FLAVIA KLAUTAU ACATAUASSU NUNES, H. A. F., HUGO KLAUTAU ACATAUASSU NUNES, LEILA KLAUTAU ACATAUASSU NUNES, OMIR NOVO FARIA.

ADVOGADO: DENNIS VERBICARO SOARES – OAB/PA nº 9.685.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. INTERDIÇÃO DE EDIFÍCIO. RISCO ESTRUTURAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno contra decisão monocrática que manteve sentença condenatória por danos morais e materiais decorrentes da interdição de edifício por risco estrutural, tendo os moradores sido obrigados a deixar seus apartamentos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) a responsabilidade da construtora pelos danos causados aos moradores; (ii) a adequação do quantum indenizatório fixado.

III. Razões de decidir

3. Presentes os pressupostos da responsabilidade objetiva do construtor (art. 12, CDC), comprovados pelo TAC firmado com o Ministério Público e pela interdição do edifício pelo Corpo de Bombeiros e Defesa Civil.

4. Quantum indenizatório de R$ 40.000,00 para sete moradores atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o método bifásico e os transtornos sofridos, incluindo a presença de criança de 1 ano.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A interdição de edifício por risco estrutural gera responsabilidade objetiva da construtora pelos danos morais e materiais causados aos moradores." "2. O valor da indenização deve considerar as peculiaridades do caso concreto e o método bifásico de cálculo."

Dispositivos relevantes: CDC, art. 12; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1809457/SP, DJe 03/03/2020; STJ, REsp 1968143/RJ, DJe 17/02/2022."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezessete (17) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0057747-91.2012.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
PORTE ENGENHARIA LTDA.

ADVOGADO:
ARTHUR SISO PINHEIRO – OAB/PA nº 17.657.

AGRAVADO:
BRUNA KLAUTAU ACATAUASSU FARIA, EDUARDO DE AMORIM ACATAUASSU NUNES, FLAVIA KLAUTAU ACATAUASSU NUNES, H. A. F., HUGO KLAUTAU ACATAUASSU NUNES, LEILA KLAUTAU ACATAUASSU NUNES, OMIR NOVO FARIA.

ADVOGADO:
DENNIS VERBICARO SOARES – OAB/PA nº 9.685.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de

AGRAVO INTERNO em EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por

PORTE ENGENHARIA LTDA
,
diante de seu inconformismo com a decisão monocrática de
Id. 9961301 pag. 1/6
, a qual conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo Réu. Em contrapartida, conheceu e deu provimento ao recurso interposto pelos autores, tão somente para majorar o valor dos danos morais para o importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Nas
razões do agravo interno

o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, pois além de não ter sido a responsável pela interdição, do aludido evento, em todo momento a empresa Agravante buscou amparar de maneira suficiente o custeio de alimentação, hospedagem e lavanderia aos moradores

Requer a minoração do quantum indenizatório, pois o valor diminuído ainda será continuamente atualizado, incidindo juros, com isso o valor atualizado estará bem mais elevado.

Nas
contrarrazões do agravo interno
a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso, com a manutenção da decisão agravada, requer ainda a condenação da agravante às penalidades do artigo 81, do CPC/2015 por litigância de má-fé

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 23 de janeiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. INTERDIÇÃO DE EDIFÍCIO. RISCO ESTRUTURAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno contra decisão monocrática que manteve sentença condenatória por danos morais e materiais decorrentes da interdição de edifício por risco estrutural, tendo os moradores sido obrigados a deixar seus apartamentos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) a responsabilidade da construtora pelos danos causados aos moradores; (ii) a adequação do quantum indenizatório fixado.

III. Razões de decidir

3. Presentes os pressupostos da responsabilidade objetiva do construtor (art. 12, CDC), comprovados pelo TAC firmado com o Ministério Público e pela interdição do edifício pelo Corpo de Bombeiros e Defesa Civil.

4. Quantum indenizatório de R$ 40.000,00 para sete moradores atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o método bifásico e os transtornos sofridos, incluindo a presença de criança de 1 ano.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A interdição de edifício por risco estrutural gera responsabilidade objetiva da construtora pelos danos morais e materiais causados aos moradores." "2. O valor da indenização deve considerar as peculiaridades do caso concreto e o método bifásico de cálculo."

Dispositivos relevantes:
CDC, art. 12; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1809457/SP, DJe 03/03/2020; STJ, REsp 1968143/RJ, DJe 17/02/2022.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática, decisão monocrática de
Id.
9961301 pag. 1/6
.

Aduz a agravante em síntese, que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, pois além de não ter sido a responsável pela interdição, do aludido evento, em todo momento a empresa Agravante buscou amparar de maneira suficiente o custeio de alimentação, hospedagem e lavanderia aos moradores

Requer a minoração do quantum indenizatório, pois o valor diminuído ainda será continuamente atualizado, incidindo juros, com isso o valor atualizado estará bem mais elevado.

Apesar das alegações trazidas no interno pelos recorrentes, informo que a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

Preliminarmente,
a respeito do pleito de denunciação da lide formulado pelo Réu, para que a seguradora integrasse a presente demanda, consigno que o mesmo é descabido, conforme entendimento do C. STJ, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DENUNCIAÇÃO À LIDE DA CONSTRUTORA. NÃO CONFIGURADA HIPÓTESE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

2.
O entendimento desta Corte Superior é de que,
em se tratando de relação de consumo, descabe a denunciação da lide
, nos termos do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor.

3. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que "o Código de Processo Civil de 2015 não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário, assegura o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida (CPC/2015, art 125, caput, e § 1º) (AgInt no AREsp n. 1.962.768/RJ, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp 2026035 / RN, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 02/06/2022)

Assim, REJEITO a preliminar de denunciação da lide.

No tocante a insurgência do Réu a respeito da inversão do ônus da prova deferida pelo juízo
a quo
durante a instrução do feito e confirmada em sentença, destaco que a mesma deve ser mantida, eis que as alegações dos Autores se mostraram verossímeis no decorrer da instrução processual, assim como a sua hipossuficiência técnica e financeira frente ao construtor. Nestes termos, entendo, assim como o juízo
a quo,
que foram devidamente preenchidos os requisitos alternativos constantes no art. 6º, VIII, do CDC.

Assim, REJEITO o pleito preliminar de descabimento da inversão do ônus da prova.

No mérito,
faz-se necessário, pois, destacar a respeito da responsabilidade objetiva do Réu no evento danoso de ordem moral e material alegado pelos Autores.

Nos termos do art. 12 do CDC, O fabricante, o produtor,
o construtor
, nacional ou estrangeiro, e o importador
respondem, independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. Neste sentido: STJ - REsp 1968143 / RJ, Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 17/02/2022.

Nesses termos, resta incontroverso nos autos que a estrutura do empreendimento Wing foi, em alguma medida, afetada, sendo capaz de causar preocupação não só aos moradores, mas também à vizinhança do edifício. Tanto é verdade que os Autores, juntamente com os demais moradores do edifício, tiveram que sair de sua residência (fls. ID 1557364 - Pág. 12), considerando o desconhecimento e incerteza da segurança do empreendimento.

Às fls. ID 1557364 - Pág. 13/18, consta o Termo de Ajustamento de Conduta – TAC formalizado pelo Ministério Público do Estado do Pará com o Réu. Em seu teor, consta a informação de que
o Corpo de Bombeiros do Estado do Pará e a Defesa Civil interditaram o edifício Wing e a respectiva área adjacente do prédio,
devido ao risco de desabamento e, sobretudo, com a finalidade precípua de preservar a vida e a integridade física das pessoas
.

Em sua defesa, o Réu afirma que constam laudos periciais nos autos que atestam a perfeita segurança da estrutura do prédio em si (que seria diferente da estrutura que apresentou falha estrutural – área da garagem). Prossegue afirmando que o que ocorreu no edifício Wing foi um simples cisalhamento da coluna do prédio da garagem (que não teria relação com a estrutura do edifício) e que este jamais poderia ter ensejado a evacuação do prédio, sob qualquer aspecto de análise.

Ainda que se admita que as alegações do Réu sejam verdadeiras, trata-se de fato incontroverso que parte da construção do empreendimento Wing sofreu danos em sua estrutura (1557359 - Pág. 4), bem como de que a Ré, além de ter firmado TAC com o Ministério Público, entabulou compromisso extrajudicial relativo a ressarcimento / indenização de valores a uma moradora do edifício, o que segundo os Autores vem a reforçar a responsabilidade da Ré no tocante aos prejuízos causados aos moradores do Ed. Wing.

Nesses termos, este Relator entende estarem presentes os pressupostos da responsabilidade objetiva, tais sejam a ação, o dano e nexo de causalidade, pelo que é descabida a pretensão do Réu no tocante ao afastamento de sua responsabilidade.

Acerca dos
danos morais
, destaco que a própria situação incomum experimentada pelo Autores é suficiente para fins de manutenção da condenação do Réu ao pagamento do abalo moral. Os transtornos sofridos pelos autores não podem ser considerados meros dissabores ou contratempos da vida moderna. A retirada dos Autores de sua rotina, dos seus afazeres, rotas, planejamentos, impossibilidade de utilização de todos os seus pertences e limitações impostas pela necessidade de residir em hotel, sem funcionalidades básicas de sua casa, extrapola claramente a esfera do normalmente aceito, especialmente considerando que um dos moradores era uma criança de 1 (um) ano, a qual, por certo, exige estrutura e cuidados específicos.

Acerca do
quantum
do abalo moral, o juízo
a quo
fixou em R$-20.000,00 – vinte mil reais - para os 7 (sete) moradores do apartamento nº 05 do Ed. Wing. Sobre este valor, os Autores alegam que o importe individual de cada um ficou abaixo dos R$-3.000,00 (três mil reais), valor este que destoa de várias outras decisões proferidas pelo TJPA quando do julgamento da mesma causa de pedir ora em debate; que as indenizações têm variado entre R$-15.000,00 (quinze mil reais) e R$-20.000,00 (vinte mil reais). Em contrapartida, o Réu aduz que o valor fixado na sentença é extremamente excessivo, razão pela qual se faz necessária a sua redução.

In casu,
a indenização para cada um dos Autores representou o importe preciso de R$-2.857,14 (dois mil, oitocentos cinquenta e sete reais e quatorze centavos), valor este que realmente não se mostra razoável no caso em tela. Nestes termos, considerando os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do método bifásico de cálculo da indenização (STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1809457 / SP, DJe 03/03/2020), entendo pela necessidade de majorar o valor dos danos morais para o patamar de R$-40.000,00 (quarenta mil reais), eis que tal quantia melhor atende ao caráter dúplice – pedagógico e reparador - que deve conter a sanção, bem como aos princípios acima referidos, ficando, em consequência, afastada a hipótese de enriquecimento ilícito.

Por fim, no tocante aos danos materiais fixados na sentença (R$-12.453,21 – doze mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e vinte um centavos), estes abarcaram as seguintes despesas do imóvel (apartamento nº 05): taxa de água, taxa condominial ordinária, TV por assinatura (sky) e telefone “OI”, contas de energia e gastos com a empregada doméstica. Sobre tal indenização, o Réu aduz em sua apelação que conforme acordo formalizado entre as partes, já efetuava o pagamento de R$-6.000,00 (seis mil reais) mensal aos Autores, sendo que este valor, no seu entender, servia exatamente para englobar quaisquer despesas dessa natureza e/ou que não possui responsabilidade para custear tais despesas.

Analisando as razões de fato e de direito que fundamentaram o pedido de danos materiais, bem como a defesa apresentada pelo Réu, entendo pela manutenção integral do valor arbitrado a título de danos materiais, eis que as despesas foram integralmente adimplidas pelos Autores, porém não puderam ser usufruídas pelos mesmos ante a impossibilidade temporária de habitarem a sua residência (apartamento nº 05). Sobre o assunto, importante se faz trazer à baila a argumentação esposada pelo juízo
a quo:

“Com relação aos danos materiais, não resta a menor dúvida.

Todos os custos referentes ao imóvel interditado e sem condições de habitabilidade devem ser suportados pela empresa ré, eis que esta foi a causadora do evento danoso.

Assim, condeno a ré a pagar as despesas realizadas pelos autores durante o período que estiveram ausentes do imóvel, nos termos do pedido exordial, face a comprovada responsabilidade da construtora ré.

A taxa pela água do imóvel, também é devida pela mesma fundamentação supra
.

A taxa condominial é devida, desde que seja a ordinária
. Taxa extra e o fundo de reserva não guardam conexão com o ato danoso e, portanto, são indevidos.

Os serviços já contratados como sky e telefone OI, pela peculiaridade do caso, também devem ser suportados pela ré, porque não puderam ser utilizados pelos autores.

As contas de energia elétrica também devem ser ressarcidas, nos termos da fundamentação.

Por fim, os gastos com a empregada doméstica também devem ser reparados pela ré.
O contrato de trabalho não foi e nem poderia ser rescindido, sob pena de causar maiores prejuízo para os autores e para a ré
. Os serviços da empregada doméstica não foram usufruídos pelos autores, apesar de terem pago os salários, pelo simples fato de que estavam hospedados, por culpa da ré, em um hotel.

Diante do exposto, julgo procedente o pleito exordial e condeno a ré a pagar, a título de dano material, o valor total de R$ 12.453,21, corrigidos pela SELIC desde a data da sua citação.”
(
grifei
).

(...)”

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id.
9961301 pag. 1/6
.

É como voto.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 10/03/2025